Tribunal: TJES
Processo: 5003085-57.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-57.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA PIRES SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003085-57.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
SILVANA PIRES SILVA.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DEVE SER REALIZADO SOBRE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que exerce a função de

Agente de Endemias no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o requerido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que as horas extras devem ser calculadas sobre a remuneração total, incluindo vantagens habituais, conforme Constituição, lei municipal e precedentes, e não apenas sobre o salário-base, como decidido em 1º grau.

4. Como se sabe, ao dispor sobre o pagamento do serviço extraordinário o art. 7º, inciso XVI da CRFB/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, também da Constituição, preceitua que este será equivalente a, no mínimo, 50% da remuneração do serviço normal. Entendo que, a melhor interpretação do dispositivo mencionado leva a conclusão de que a base de cálculo do serviço extraordinário deve ser a remuneração do servidor. Veja-se que o art. 66 da Lei Complementar Municipal 53/1997, define
remuneração
como sendo
o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, de modo que esta deve ser a base de cálculo do serviço extraordinário.

5. Nesse viés, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à aplicação da norma constitucional na forma do arts. 7º, XVI e 39, § 3º da CF, de modo que o pagamento do trabalho extraordinário deve ser procedido sobre a integralidade da remuneração do servidor e não do salário base como sustentado pela Municipalidade. Nesse sentido, tem se posicionado o E. TJES:

[...] 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...). Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.”
(Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

6. Importa destacar, contudo, que a determinação de considerar a remuneração como base de cálculo das horas extraordinárias não implica incorporação definitiva das parcelas remuneratórias ao salário do servidor. Trata-se apenas de critério de incidência para apuração do valor devido a título de serviço extraordinário, sem que daí decorra efeito de incorporação permanente ao vencimento do cargo.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar
o requerido a integrar as verbas pecuniárias previstas em lei, pagas ao autor, ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias, sem que tal integração implique incorporação definitiva das parcelas à remuneração do cargo,
condenando
o Município, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, devidamente corrigidas, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença, observando-se a prescrição quinquenal.

8. A correção dos valores a serem pagos ao recorrente deverá observar os seguintes parâmetros: até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ); a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

9.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)